Tribunal: TJMT
Processo: 1017712-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017712-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), JEFFERSON SILVA BISPO - CPF: 004.802.911-44 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IRACI ARAUJO MOREIRA - CPF: 314.682.091-91 (VÍTIMA), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017712-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON SILVA BISPO
IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto.

Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017712-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON SILVA BISPO

IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jefferson Silva Bispo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, III, do Código Penal [
furto qualificado pelo emprego de chave falsa
].

A defesa sustenta que:
1)
não está presente um dos pressupostos positivos para decretação da prisão preventiva, qual seja o indício suficiente de autoria;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito;
3)
a despeito de o paciente estar em cumprimento de pena no regime aberto, o crime que lhe é imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa;
4)
o acusado possui predicados pessoais favoráveis, tais como endereço fixo e emprego lícito e;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação do monitoramento eletrônico, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 177448668).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 179673657).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017712-03.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Jefferson Silva Bispo
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
dentro da Ação Penal n. 1026350-19.2023.8.11.0002, na qual foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa [
artigo 155, § 4º, III, do Código Penal],
consoante se depreende da peça acusatória:

“(...)
Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 22.07.2023, por volta das 12h00min., no estacionamento do estabelecimento “Sinuelo” situado na Avenida Gov. Júlio Campos, n.º 5739, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande-MT, o denunciado JEFFERSON SILVA BISPO, de forma consciente e voluntária, mediante o emprego de chave falsa, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bolsa contendo carteira com documentos pessoais, cartões bancários, talão de cheques e a quantia aproximada de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie (Auto de Avaliação sob o ID Num. 124839803), todos pertencentes à vítima Iraci Araújo Moreira.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima havia deixado seu veículo Toyota/Hilux, trancado, no estacionamento aberto do restaurante “Sinuelo” para almoçar.

Entretanto, antes que retornasse, o denunciado JEFFERSON SILVA BISPO, na condução de um veículo VW/Gol de cor preta e placa RRP-8D78, estacionou ao lado da caminhonete e, utilizando-se de chave falsa, conseguiu abrir a porta do bem.

Ato contínuo, buscando por pertences de valor, o denunciado logo localizou a bolsa tiracolo da vítima contendo grande quantia de dinheiro em espécie, além de carteira com documentos pessoais, cartões e talão de cheques. Em posse do material, empreendeu fuga do local.

Já por volta de 14h00min., a vítima retornou ao veículo e percebeu que a porta estava apenas encostada, sem sinais de arrombamento, dando por falta da bolsa de sua propriedade que estava escondida no porta-luvas.

Retornando ao restaurante, os funcionários imediatamente verificaram as câmeras de segurança e conseguiram imagens da ação delitiva.

As autoridades policiais foram acionadas e informadas sobre as características do veículo utilizado pelo denunciado. Em diligências, os investigadores descobriram tratar-se de veículo locado diretamente por Jefferson apenas uma hora antes do cometimento do delito (Num. 124839800 - Pág. 22).

Diante das circunstâncias, o denunciado foi localizado ainda junto ao veículo VW/Gol e encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado, Jefferson confirmou a locação do bem por volta das 11h00min. daquela manhã, mas negou a autoria da empreitada criminosa.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA JEFFERSON SILVA BISPO, como incurso nas sanções do artigo 155, §4.º, inciso III, do Código Penal
(...)”.

Segundo consta dos autos,
Jefferson Silva Bispo
foi preso em flagrante, no dia 22/7/2023, por ter, em tese, praticado o crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT homologou a prisão em flagrante e decretou o claustro preventivo do paciente, com lastro na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, sob os seguintes termos:

“(...)
1) Da Legalidade Da Prisão Em Flagrante: O flagrante está tecnicamente caracterizado, razão pela qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e preservadas as garantias constitucionais do conduzido. REQUISITE-SE à Autoridade Policial e à Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica o laudo do exame de corpo de delito realizado por perito com foto do autuado, conforme determina o artigo 19, inciso IV, da referida Resolução nº 329, de 30 de julho de 2020, do CNJ, com a redação dada pela Resolução nº 357, de 26 de novembro de 2020.

2) Dos Pressupostos da Prisão Preventiva: É cediço que, para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: materialidade do delito e indícios de autoria, bem assim demonstração de risco à ordem pública; à ordem econômica; à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Além disso, o caso deve envolver uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. POIS BEM. Denota-se que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, haja vista os depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante.

Outrossim, tem-se o delito imputado ao flagrado em sua modalidade qualificada possui pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, atendendo ao previsto no inciso I, do art. 313 do CPP.

De outro lado, há de se ater às condições pessoais do autuado, conforme documento colacionado pelo Ministério Público no Id. 124024365, no qual consta que o autuado já é possuidor de sentença penal condenatória transitada em julgado (SEEU 0018701-12.2014.8.11.0042 – 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá) com registro de descumprimento das condições da pena desde 20/07/2017, além de extensa folha de antecedentes com vários registros criminais (Id. 124024637), o que nos leva a crer que a custódia forçada neste momento se faz necessária para aplicação da lei penal.

Tais circunstâncias, também, nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço, nada obstando que o juiz natural da causa proceda a novo exame da prisão processual ora decretada.

Sendo assim, há necessidade da prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva para garantia a aplicação da Lei Penal, bem como garantia da ordem pública, pois é evidenciada a periculosidade do autuado, dada a reiteração criminosa. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFFERSON SILVA BISPO, posto que estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. 3) SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, revelada no depoimento do policial civil, Márcio Tobias de Oliveira, que descreveu a ação delituosa,
in verbis
:

“
Que é investigador de polícia e se encontra de plantão nesta unidade especializada; Que ao verificar o sistema do SROP, entrou uma ocorrência de furto no interior de um veículo que estava no estacionamento do restaurante Sinuelo, por volta das 12h20min.; Que após os investigadores entrarem em contato com a vítima, esta os encaminhou as imagens da câmera de segurança do restaurante Sinuelo, em que aparece um veículo VW Gol, de cor preta, placa RRP8D78, que estacionou ao lado do veículo dela, uma Hilux, de cor prata, placa RAV7F49 e pelas imagens aparece alguém abrindo a porta do seu veículo e em seguida o veículo gol, de cor preta, placa RRP8D78, sai do estacionamento e toma rumo ignorado; Que após as checagens da placa do veículo no sistema, constatou que o proprietário do veículo se tratava de Vivian Cândida Portugal, com endereço na rua Deputado Emanuel Pinheiro, 507, Cristo Rei, Várzea Grande; Que diante dessas informações, o depoente juntamente com a autoridade policial se deslocaram até a residência da proprietária do veículo; Que ao chegar na residência, em conversa com a proprietária, ela os informou que o veículo é usado somente para locação da empresa MS Locação de veículos com sede em Cuiabá; Que foi solicitado a cópia do contrato de locação, bem como o nome do locatário e a localização do veículo; Que foi encaminhado tudo o que foi solicitado no celular da autoridade policial e, com essas informações, conseguiram qualificar o suspeito como sendo Jefferson Silva Bispo e, em seguida, os investigadores junto com o delegado foram até o local onde dava a localização do veículo; Que no local foi localizado Jefferson Silva Bispo e o veículo estava parado na frente da casa, na rua C, Casa 9, bairro Sucuri, em Cuiabá; Que, durante a entrevista, foi solicitada a autorização para entrada na casa do suspeito, porém o mesmo muito nervoso não franqueou a entrada dos policiais, inventando várias desculpas para os policiais; Que, durante a entrevista, o suspeito tentou ludibriar os investigadores dizendo que ele tinha emprestado o veículo locado para o seu ex-cunhado e pegou o veículo somente as 16h, porém, conforme a cópia do contrato de locação do veículo consta que ele retirou o veículo, hoje às 11h02min, na avenida Brasil, no bairro CPA II; Que, diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para esta unidade policial sem o uso de algemas e sem lesões corporais, juntamente com o veículo gol, de cor preta, placa RRP8D78; Que, ao vistoria o interior do veículo, foi encontrado o valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) no console do carro
(...)”.

Embora a defesa sustente que não foram “
perseguidas circunstâncias que fizessem presumir ser ele o autor da prática delitiva
”, a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta imputada ao denunciado depende de ampla dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inadmissível na presente ação constitucional.

O juízo de certeza exigido para condenação criminal não se confunde com o
fumus comissi delicti
[indícios suficientes de autoria] necessário para esta etapa processual, que se encontra presente nas declarações dos policiais civis, Leonardo Tadeu Dias Nogueira e Márcio Tobias de Oliveira, da vítima, Iraci Araújo Moreira, e da proprietária do veículo alugado, o qual foi utilizado para a prática delituosa, Vivian Cândida Portugal.

Ademais, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação.

Em relação à suposta inidoneidade de fundamentação da decisão constritiva, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, ante a periculosidade social do agente, revelada pela sua reiteração criminosa.

Em consulta ao Sistema SEEU e PJe 1º grau, constatei que
Jefferson
tem em seu desfavor o PEP nº 0018701-12.2014.8.11.0042, encontrando-se no regime aberto de cumprimento de pena, foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo [Autos nº 1016101-20.2022.8.11.0042], por tentativa de furto qualificado e corrupção ativa [Autos nº 0035366-30.2019.8.11.0042], por furto qualificado [Autos nº 0005978-08.2019.8.11.0002], por furto qualificado [Autos nº 0027492-04.2013.8.11.0042], dentre outros.

No que concerne aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado nº 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas do claustro não se mostra suficiente, haja vista que, conforme apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no bojo da Ação Penal nº 0035366-30.2019.8.11.0042, da 7ª Vara Criminal da Capital, em 13/1/2020, o paciente foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, o que não o impediu de ser preso em 13/10/2022, ocasião em que foi arbitrada fiança, e novamente em 22/7/2023.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Jefferson Silva Bispo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023